Tribunal: TJES
Processo: 0023059-19.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023059-19.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CAROLINA BRAGATTO DAL PIAZ
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR DESEMPENHO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 633/2012 E 637/2012. NORMAS DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. ATUAÇÃO VEDADA DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Analista do Executivo, para fins de reenquadramento funcional com base em progressão por mérito prevista nas Leis Complementares nº 633/2012 e nº 637/2012. O Estado sustenta a ausência de regulamentação específica da progressão por desempenho, alegando que sua concessão depende de lei formal e critérios objetivos a serem definidos pela Administração.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de concessão judicial de progressão funcional por mérito sem a prévia regulamentação legal exigida pelas normas de regência.

RAZÕES DE DECIDIR

As Leis Complementares Estaduais nº 633/2012 e 637/2012, embora prevejam a progressão funcional por desempenho e a aplicação de aceleradores por mérito, são normas de eficácia limitada, cuja aplicabilidade depende da edição de lei específica para regulamentar os critérios objetivos de avaliação.

A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJES, no Pedido de Uniformização nº 0000463-96.2020.8.08.9101, firmou entendimento no sentido de que, enquanto não regulamentadas, tais previsões não geram direito subjetivo à promoção, sendo vedada a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88) e da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88).

O deferimento judicial da progressão funcional com fundamento apenas em avaliação de desempenho carece de respaldo legal e representa invasão da esfera de discricionariedade administrativa, afrontando, ainda, a Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual não cabe ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A progressão funcional por desempenho de servidor público estadual prevista em norma de eficácia limitada somente poderá ser concedida após a regulamentação por meio de lei formal específica, não cabendo ao Poder Judiciário suprir a omissão normativa mediante concessão judicial da promoção.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, arts. 2º e 37, caput;

Lei Complementar Estadual nº 633/2012;

Lei Complementar Estadual nº 637/2012.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Pedido de Uniformização nº 0000463-96.2020.8.08.9101, Relator: Dr. VLADSON COUTO BITTENCOURT, Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, 01/07/2022;

STF, Súmula Vinculante nº 37;

STF, Súmula nº 339.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0023059-19.2018.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: CAROLINA BRAGATTO DAL PIAZ

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MARIA NAZARETH CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR DESEMPENHO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 633/2012 E 637/2012. NORMAS DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. ATUAÇÃO VEDADA DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Analista do Executivo, para fins de reenquadramento funcional com base em progressão por mérito prevista nas Leis Complementares nº 633/2012 e nº 637/2012. O Estado sustenta a ausência de regulamentação específica da progressão por desempenho, alegando que sua concessão depende de lei formal e critérios objetivos a serem definidos pela Administração.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de concessão judicial de progressão funcional por mérito sem a prévia regulamentação legal exigida pelas normas de regência.

RAZÕES DE DECIDIR

As Leis Complementares Estaduais nº 633/2012 e 637/2012, embora prevejam a progressão funcional por desempenho e a aplicação de aceleradores por mérito, são normas de eficácia limitada, cuja aplicabilidade depende da edição de lei específica para regulamentar os critérios objetivos de avaliação.

A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJES, no Pedido de Uniformização nº 0000463-96.2020.8.08.9101, firmou entendimento no sentido de que, enquanto não regulamentadas, tais previsões não geram direito subjetivo à promoção, sendo vedada a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88) e da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88).

O deferimento judicial da progressão funcional com fundamento apenas em avaliação de desempenho carece de respaldo legal e representa invasão da esfera de discricionariedade administrativa, afrontando, ainda, a Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual não cabe ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A progressão funcional por desempenho de servidor público estadual prevista em norma de eficácia limitada somente poderá ser concedida após a regulamentação por meio de lei formal específica, não cabendo ao Poder Judiciário suprir a omissão normativa mediante concessão judicial da promoção.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, arts. 2º e 37, caput;

Lei Complementar Estadual nº 633/2012;

Lei Complementar Estadual nº 637/2012.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Pedido de Uniformização nº 0000463-96.2020.8.08.9101, Relator: Dr. VLADSON COUTO BITTENCOURT, Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, 01/07/2022;

STF, Súmula Vinculante nº 37;

STF, Súmula nº 339.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária proposta por Carolina Bragato Dal Piaz em face do Estado do Espírito Santo. Em apertada síntese, a autora alega ser servidora pública estadual, exercendo o cargo de Analista do Executivo, e sustenta que não lhe foram concedidas, de forma integral, as promoções por mérito previstas na legislação vigente. Em razão disso, postula seu reenquadramento na referência 9 da carreira, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da referida progressão funcional.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para o fim de condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no enquadramento da autora CAROLINA BRAGATO DAL PIAZ em duas referências a partir de 01/09/2015 e outras duas a partir de 01/09/2017, bem como no pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes, a serem corrigidas e acrescidas de juros de mora pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública, ambos a partir do respectivo vencimento, na forma do artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ.

Nas razões recursais, o ente público sustenta que, embora a legislação preveja o fator de aceleração da progressão, a sua concessão está condicionada à regulamentação específica pela SEGER, nos termos dos arts. 28 e 39 da referida lei. Defende que, até o presente momento, não foram definidos os critérios objetivos para mensuração do mérito, sendo imprescindível sua regulamentação prévia para incorporação na avaliação anual de desempenho.

Afirma, ainda, que eventual omissão da Administração não autoriza a intervenção do Judiciário para conceder progressão funcional, sob pena de violação à separação dos Poderes e usurpação da competência normativa da Administração. Sustenta, por fim, que a decisão recorrida implica criação de vantagem funcional sem base legal específica, em afronta à Súmula 339 do STF, que veda ao Judiciário a concessão de reajustes ou vantagens a servidores públicos com fundamento em isonomia. Diante disso, requer a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido autoral.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n.º 9.099/95. Passo à análise do mérito, concluindo que as razões recursais merecem acolhimento.

A controvérsia instaurada nos autos versa sobre o direito da servidora pública estadual à concessão das promoções previstas nas Leis Complementares Estaduais n.º 633/2012 e 637/2012. Dentre os dispositivos relevantes, destacam-se os seguintes:

Art. 5º Progressão é a passagem de uma referência para outra imediatamente superior, dentro da mesma classe, e dar-se-á no interstício de 2 (dois) anos.

Art. 9º Aos servidores ativos ocupantes do cargo de Analista do Executivo, remunerados por subsídio, ficam garantidas, também, a progressão por desempenho e a progressão por titularidade, que serão regulamentadas por lei própria.

Art. 29. Progressão é a movimentação horizontal de carreira, passando o servidor da referência atual para a imediatamente posterior na mesma classe.

Parágrafo único. O critério mínimo para a progressão é o tempo de serviço.

Art. 30. Será aplicado acelerador de progressão, permitindo-se a movimentação em até duas referências, utilizando-se como critério a meritocracia.

§ 1º A mensuração do mérito ocorrerá através da avaliação de desempenho anual ou de outro critério de reconhecimento do mérito que venha a ser definido em lei.

§ 2º Fica concedida a utilização de até dois aceleradores de progressão por mérito ao longo da carreira do servidor.

Art. 31. A passagem de uma referência a outra deve observar o interstício mínimo de dois anos.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por meio da Turma de Uniformização e do Plenário dos Juizados Especiais, já firmou tese vinculante no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.º 0000463-96.2020.8.08.9101. Na ocasião, decidiu-se que a progressão por desempenho não possui aplicação automática, tratando-se de norma de eficácia limitada, dependente de regulamentação específica a ser editada por meio de lei formal, por iniciativa do Poder Executivo Estadual e aprovação pelo Poder Legislativo:

A progressão por desempenho somente pode ser concedida pela Administração Pública, mediante a edição de lei formal própria, que introduzisse no mundo jurídico os parâmetros para materialização da progressão, mediante iniciativa do Poder Legislativo Estadual. Logo, a progressão por desempenho está prevista apenas e tão somente em abstrato no ordenamento jurídico estadual. Isso é o que se deflui da literalidade da Lei Complementar no 637/2012, bem como de todas as leis de regência da matéria, que introduziram o regime de remuneração por subsídio, para as carreiras do Poder Executivo Estadual e, dentre elas, a Lei Complementar no 633/2012, o qual prevê, em seu artigo 9o, o seguinte: ¿Art. 9o Aos servidores ativos ocupantes do cargo de Analista do Executivo, remunerados por subsídio, ficam garantidos, também, a progressão por desempenho e a progressão por titularidade, que serão regulamentadas por lei própria.¿ (grifei) Logo, a lei de regência da matéria prevê a necessidade de regulamentação da progressão por desempenho (progressão acelerada), por intermédio de lei específica, a ser editada pela Assembleia Legislativa do Estado. Lado outro, a mesma lei prevê parâmetros legais, ainda inexistentes, à concessão da progressão por desempenho do servidor. É por isso que também se conclui, que tanto o citado artigo 30, da Lei Complementar no 637/2012, quanto o artigo 9o, da Lei Complementar no 633/2012, são normas legais de eficácia ¿limitada¿, as quais dependem de uma lei própria para sua efetivação, inclusive, citando os parâmetros legais à concessão do benefício. De fato, o que não pode ser aplicado, por ausência de regulamentação, é um tipo de progressão extra e excepcional, como se pretende, ou seja, uma benesse prevista na Lei Complementar no 637/2012, que tem como escopo permitir uma aceleração nas promoções ordinárias do servidor público, que for merecedor de tal promoção, sendo que tal ¿acelerador¿, afigura-se, portanto, como uma espécie de ¿premiação¿ aos servidores que alcancem critérios de mérito especiais e suficientes para tanto, à luz da lei regulamentadora, que sequer ainda foi introduzida no mundo jurídico. A citada ¿premiação¿ (acelerador de progressão), ainda não foi criada por lei formal, para ser concedida sem distinção a todos os servidores, com base em única avaliação anual, sendo que, entendimento em contrário, deixaria de fora todo o sistema de ¿meritocracia¿, previsto quando da elaboração da aludida progressão ¿acelerada¿. Consequentemente, resta, a meu ver, a necessidade de edição de lei específica, para que seja possibilitada a concessão do acelerador por progressão funcional, previsto no artigo 30 da Lei Complementar no 637/2012, considerando que a lei tem nitidamente características programáticas. Sendo assim, a atuação da Administração Pública fica condicionada à edição de lei regulamentadora, indicando as condições a serem implementadas pelos servidores públicos estaduais à obtenção do ¿acelerador¿ de progressão, motivo pelo qual, de fato, não há que se falar em ato passível de controle ou de escolha pelo próprio Poder Judiciário, que não tem função legislativa. E não é só, compete exclusivamente à Administração Pública mensurar o mérito alcançado pelo servidor, para daí sim concluir se deve ou não ser beneficiado com o ¿acelerador¿ de progressão. Tal análise pode até ser realizada com a avaliação anual de desempenho. Entretanto, cabe à lei defini-lo, tendo em vista às disposições legais acima citadas, considerando que a avaliação por desempenho não se presta exclusivamente para servir de ¿propulsor do processo de progressão funcional¿, mas sim, sua função é múltipla e principalmente voltada a medir o padrão de qualidade do serviço prestado pelo servidor público. Em consequência, não pode o desempenho nas avaliações ser eleito como único e soberano critério, quando a lei regulamentadora também não o faz. Logo, uma vez inexistente esse critério específico de mensuração destinado à progressão por mérito, que deveria vir contido dentro da avaliação anual, não pode a Administração Pública realizar a progressão, bem como ser substituída a avaliação do administrador, adotando-se, unicamente, a aprovação ou grau obtido na avaliação anual do servidor público. Mesmo que assim não fosse, ressalta-se que a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao princípio da legalidade em sentido estrito, a teor do artigo 37, caput, da CRFB/88, baliza limitadora da atuação do gestor público, que somente poderá agir de acordo com os cânones legais. Desta forma, compete ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, dado o princípio da inércia, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo. Ademais, o direito à progressão funcional por desempenho é matéria que se insere no âmbito da exclusiva discricionariedade do Chefe do Poder Executivo Estadual, não cabendo ao Poder Judiciário realizar a progressão do servidor, sob o fundamento de inércia da Administração Pública, quando sequer existe lei própria regulamentando e definindo os parâmetros legais à realização da progressão funcional, e assim substituir a competência de outro poder, sob pena de violar o princípio constitucional da separação dos poderes. Outrossim, de fato, a denominada progressão funcional por desempenho, prevista na Lei Complementar nº 637/2012, teve o objetivo de beneficiar o servidor com o acelerador de progressão por mérito (subindo de uma referência para outra). Deixou a cargo do Legislativo, no entanto, a disciplina dos meios e modos de como se daria essa progressão, ficando fora da esfera de atribuições do Poder Judiciário a determinação de sua autoaplicabilidade (da lei que institui o benefício), sob pena de violação ao princípio acima citado. Malgrado entenda a parte haver mora (desídia) do Poder Executivo Estadual em proceder com a progressão funcional por desempenho de seus servidores, não pode o Judiciário exigir sua realização, tampouco pode dizer como deve ser concretizada essa progressão, ainda porque não sendo possível, pela via do controle abstrato, obrigar o ente público a tomar providências legislativas necessárias, - na espécie, o encaminhamento de projeto de lei própria à regulamentação da progressão funcional por desempenho (progressão acelerada do servidor) -, com mais razão não poderia fazê-lo o Judiciário, por via oblíqua, no controle concreto, deferindo pedido de progressão, invadindo a competência de outro Poder. A meu ver, a pretensão da parte suscitante refoge à alçada do Judiciário, dado ser-lhe defeso a atuação como legislador positivo, não possuindo a almejada função de determinar a progressão funcional por desempenho, sem lei que regulamente o assunto e defina os parâmetros legais à sua concessão, na linha do quanto prescrito pela Súmula n. 339, corroborada pela Súmula Vinculante n. 37, ambas do STF, sob pena de ferimento ao princípio da independência dos Poderes. Enfim, a Lei Complementar nº 637 de 27/08/2012, assegura aos servidores públicos estaduais o direito à progressão funcional por desempenho (a chamada progressão acelerada), mediante a promulgação de lei própria/específica (para regulamentação da progressão e fixação dos parâmetros legais). Entretanto, na hipótese de omissão dos Poderes Executivo ou Legislativo (na criação de lei própria à regulamentação), não há direito subjetivo ao deferimento judicial de tal progressão, pois tal ato constituiria, na prática, a concessão de reajuste remuneratório ao servidor, pelo Poder Judiciário, às avessas do quanto previsto na Constituição. [...] Por todo o exposto, conheço do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei interposto, negando-lhe provimento e fixando a tese de que os critérios para a concessão da progressão funcional por desempenho, devem ser definidos pelo Poder Executivo Estadual, não competindo ao Poder Judiciário estabelecê-los, por ser assunto de competência exclusiva daquele Poder. Havendo omissão normativa, é necessário utilizar as ferramentas legislativas pertinentes para saná-la. [...]

De forma clara, a Corte Estadual assentou que os arts. 9º da LC 633/2012 e 30 da LC 637/2012 não contêm elementos suficientes à sua imediata aplicabilidade, uma vez que dependem de regulamentação própria, tratando-se de normas de eficácia limitada. A ausência de lei regulamentadora impede que a progressão funcional por desempenho – e, por consequência, o acelerador de progressão – seja concedida com base apenas na avaliação anual de desempenho, uma vez que esta não se presta, de forma isolada, a mensurar os critérios meritocráticos exigidos para tanto.

Ademais, a concessão da progressão funcional por desempenho é matéria inserida na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário, à luz do princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88), substituir a atuação administrativa por meio de decisão judicial. Ainda que se reconheça a inércia do Executivo quanto à regulamentação da matéria, não pode o Judiciário suprir essa omissão mediante concessão do benefício, sob pena de configurar atuação como legislador positivo.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n.º 37, reforça esse entendimento ao dispor que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.” Tal diretriz também se aplica ao presente caso, em que o deferimento judicial da progressão funcional sem lei regulamentadora violaria a legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88) e a independência entre os Poderes.

Portanto, a sentença que concedeu a progressão funcional à parte autora incorreu em violação aos princípios constitucionais da separação de poderes (art. 2º da CF) e da legalidade (art. 37, caput da CF), ao conferir um direito cujo exercício está condicionado à edição de lei específica. A ausência de regulamentação legal inviabiliza o reconhecimento judicial da progressão funcional por mérito.

Dessa forma, com base na tese firmada pelo TJES e nas disposições constitucionais pertinentes, entendo que não assiste razão à parte autora quanto ao pleito de promoção funcional com fundamento nas Leis Complementares Estaduais n.º 633/2012 e 637/2012.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU INTEGRAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)